Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-84.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ROSILENE KERBER BARACHO - CPF: 057.860.059-50 (ADVOGADO), ROSILENE KERBER BARACHO - CPF: 057.860.059-50 (IMPETRANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), ADEMAR MENDES DA SILVA - CPF: 040.537.981-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL A EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
–

2.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O acolhimento da tese de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa só comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, acaso comprovada de forma irrefutável nos autos da ação mandamental, o que não ocorre na hipótese versada, devendo, pois, a matéria ser arguida nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau, a ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2.

Devidamente motivada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consumação do crime doloso contra a vida e por sua aparente habitualidade delitiva, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DRª. ROSILENE KERBER BARACHO

DR. SERGIO LUIS DALTO DE MORAES

PACIENTE:

ADEMAR MENDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1001141-77.2020.8.11.0091, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal, os subscritores do remédio heroico sustentam
a
inidoneidade da fundamentação contida no decreto constritivo
, porquanto entendem que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime imputado; ao que acrescentam a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que o crime teria sido perpetrado mediante
excludente de ilicitude da legítima defesa
e não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade ambulatorial do paciente efetivamente ofende a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Nessa ordem de ideias, invocam a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressaltam os
predicados pessoais abonatórios
do paciente em contraponto à má fama da vítima [que seria usuário de drogas e conhecido no meio policial], para sustentarem que são
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.

Firmes em tais premissas, requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, com a expedição do alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

Instruem a inicial com os documentos acostados do ID 71619998 ao ID 71643965.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71720495), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 72078586.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 72331996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Ademar Mendes da Silva
, vulgo “neguinho”,

se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal], levado a efeito em face da vítima
Luiz Augusto Santos de Oliveira
, no dia
31/12/2020
.

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos colhidos durante as investigações, inconformado com o fato da vítima estar vendendo os bens comuns pertencentes adquiridos na constância da convivência com a sua ex-companheira, o beneficiário deslocou-se até a residência da vítima e, de inopino, desferiu diversos golpes de facas que foram a causa da morte do ofendido. Constata-se ainda que durante a execução do delito, o paciente sofreu uma lesão profunda na virilha, ao passo que foi levado para o Pronto-socorro municipal, vindo a ser preso em flagrante por agentes de segurança no local.

À vista disso,
a autoridade judiciária convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, à conta da suposta
necessidade de salvaguardar a ordem pública
, em razão da periculosidade do paciente, haja vista o
modus operandi
da conduta, bem assim pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo seu histórico criminal.

Irresignada, a defesa sustenta que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.
Feitas essas breves digressões,
passa a analisar as teses arguidas na presente impetração
.

1.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nada obstante os impetrantes sustentem que o homicídio teria sido cometido pelo increpado sob o pálio da legítima defesa, do exame das provas angariadas no remédio heroico, não encontro comprovação irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude, a impedir o acolhimento da tese defensiva.

Isso porque, depreende-se dos elementos informativos angariados na prova pré-constituída, especialmente do relatório de investigação nº 291/2020 (ID
71643965 – Pág. 116/117
), que o paciente deslocou-se até a residência da vítima munido de arma branca, invadiu o quarto em que o ofendido estava deitado e desferiu-lhe diversos golpes de faca, ao passo que, o ferimento na virilha do paciente, possivelmente foi decorrente de uma autolesão no momento em que atacava a vítima.

Por sua vez, ainda que a narrativa defensiva de que a vítima estava inicialmente em posse de arma branca, e que entraram em luta corporal e, em dado momento,
Ademar
teria conseguido dominar a vítima e tomar-lhe a faca, se confirme, ao invés de cessar os atos agressivos, o paciente, em tese, desferiu inúmeros golpes contra
Luiz Augusto
, causando-lhe as lesões corporais que foram determinantes para o óbito do ofendido.

Nesse contexto, a reação do paciente foi desproporcional, uma vez que não teria agido de forma moderada tão somente para repelir a injusta agressão que sofria, mas, sim, extrapolando em seus atos, pois, mesmo conseguindo imobilizar a vítima e tomar-lhe a arma branca, não cessou sua ação e desferiu golpes, causando variados ferimentos e lesões, que a levaram a óbito.

Portanto, por demandar um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, a referida tese de excludente de ilicitude não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se constitui em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, nos autos da ação penal instaurada em 1º grau, para ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

Do édito segregatício.

Nesse ponto, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese, dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal que lhe está sendo imputado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal],
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime de homicídio qualificado, tanto que
houve o recebimento da denúncia em
12/01/2021
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo impetrado justificou adequadamente em suas razões de decidir a necessidade da prisão
para
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada, evidenciada pela crueldade e frieza do
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, visto que, em tese, o paciente invadiu a residência da vítima e desferiu diversos golpes de faca no momento em que o ofendido estava deitado.

Tais circunstâncias revelam a
elevada periculosidade
do paciente de modo que restou devidamente justificada a necessidade de manter o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2. A colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, dada sua periculosidade concreta verificada no modus operandi do delito.

3. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, o agravante teria desferido golpes de faca na vítima em razão desta ter-lhe pedido alguns cigarros.(...)
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 582.576/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Não bastasse isso, a autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ostenta outro registro criminal, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem como a decisão vergastada, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível pois, em uma consulta ao sistema interno informatizado deste Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora combatida, o favorecido nessa ordem responde ao
Inquérito Policial nº 84-41.2020.811.0091 – código 84315
, em trâmite na Comarca de Nova Monte Verde/MT, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

À vista disso, infere-se que o encarcerado é habitual no cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício, acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade do perigo que representa à segurança pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Sendo assim, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída e a sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMAR MENDES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021